Tribunal: TJMT
Processo: 1045664-67.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045664-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSVALDO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 487.247.931-91 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), EVA FRANCISCA NUNES - CPF: 271.828.861-20 (APELADO), ROSENI ALVES TEODORO MOREIRA - CPF: 632.855.761-20 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), JOSÉ ROBERTO MOREIRA (APELANTE), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1045664-67.2019.8.11.0041

APELANTES: ROSENI ALVES TEODORO MOREIRA E JOSÉ ROBERTO MOREIRA

APELADOS: OSVALDO GONCALVES DE SOUZA E EVA FRANCISCA NUNES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE
– CONTRATO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE ASSENTAMENTO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO NEGÓCIO – DESCABIMENTO – POUCA INSTRUÇÃO DO DOADOR – ASSINATURA SEM CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DO CONTRATO –
NECESSIDADE DE TRANSMISSÃO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA – ARTIGO 541 DO CC – EXIGÊNCIA DE PRÉVIA ANUÊNCIA DO INCRA PARA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO – INOBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que os autores, devido a pouca instrução e não saberem ler, pensaram estar autorizando a construção de poço artesiano quando assinaram o contrato de doação da área de terra que possuem aos requeridos, não há como o reconhecer a validade do negócio.

Na hipótese, a transmissão deveria ter ocorrido por meio de escritura pública, nos termos do artigo 541 do CC, por não se tratar de bem móvel ou de pequeno valor que a dispense.

Assim, não observada a forma exigida em lei (escritura pública) para efetivação da doação, e diante própria ausência de legitimidade do autor em proceder à transmissão do imóvel sem a anuência do INCRA, há de ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do negócio, com o retorno de toda extensão do imóvel à posse dos autores.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
ROSENI ALVES TEODORO MOREIRA e JOSÉ ROBERTO MOREIRA

na
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Manutenção de Posse
ajuizada por
OSVALDO GONCALVES DE SOUZA e EVA FRANCISCA NUNES,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) declarar a nulidade do contrato de doação firmado entre as partes;

b) declarar o distrato da compra e venda celebrado entre a autora e os requeridos;

c) deferir a proteção possessória para determinar a reintegração dos demandantes em toda a extensão do imóvel rural;

d) condenar os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. E ainda, em razão da sucumbência quanto aos pedidos indenizatórios, condenar os requerentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do causídico dos demandados, arbitrados em 10% do valor pleiteado a título de indenização por danos materiais e morais, observando-se a suspensão da exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Sustentam os apelantes a validade do ato de doação como transferência de direitos possessórios sobre o bem doado.

Alegam que o apelado não era o proprietário formal do imóvel objeto da doação, pois se tratava de terra oriunda de assentamento rural, pertencente ao INCRA, bem como que inexiste registro do bem no Cartório de Registro de Imóveis, possuindo o doador apenas um contrato de assentamento. Assim, a doação equivale à cessão gratuita de direitos possessórios.

Asseveram que a transferência de direitos possessórios, ainda que incidente sobre o bem imóvel, pode ocorrer mediante declaração de vontade expressa em instrumento particular, sem necessidade de que a cessão desses direitos seja traduzida por instrumento público, como condição de validade do ato, nos termos do artigo 541,
caput
, do CC/2002.

Afirmam que o apelado não é analfabeto, não contendo tal informação no contrato de assentamento.

Ressaltam que o contrato de doação foi firmado entre as partes em 13/03/2018, mais de dezesseis anos depois da celebração do contrato de assentamento (28/02/2002), não sendo violado o prazo decenal previsto na Constituição Federal.

No mais, aduzem que devem ser considerados possuidores do imóvel, na forma do artigo 1.196 do CC, tendo em vista a boa fé dos apelantes que, diante da anuência dos recorridos, exploraram a área, nela desenvolvendo atividades produtivas por conta própria e construindo residência.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 135942702).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores vivem comunhão de união estável e são os legítimos possuidores do imóvel rural com área superficial total de 20 há (vinte hectares), localizado no Assentamento Santo Antônio da Fartura, no Município de Campo Verde/MT, adquirido do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, por força do Contrato de Assentamento nº MT/034400000144, em 28/02/2002.

Consta que o autor OSVALDO GONÇALVES DE SOUZA,

juntamente com sua esposa já falecida, auxiliaram na criação da requerida ROSENI ALVES TEODORO MOREIA e, em razão desta estar passando por dificuldades financeiras com o seu esposo (desempregados), em 2018 os autores ofereceram uma parte do lote de terras que possuem para o casal morar por um período, até que conseguissem se restabelecer.

Segundo os demandantes, depois de pouco tempo que foram residir no lote, os requeridos apresentaram alguns documentos para assinarem, sob a alegação de que se tratava de autorização para perfuração de um poço semi-artesiano no sítio. Contudo, descobriram tratar de contratos de doação e de compra e venda (em que a requerida adquiriria dos demandantes 6,0 ha da área em questão pelo valor de R$ 180.000,00).

Sob a alegação de que o negócio é nulo por vício de vontade, uma vez que são analfabetos e não sabiam do que se tratava o documento em que desenharam o seu nome, ajuizaram a presente ação.

Pois bem.

Os apelantes pretendem a reforma da sentença para ser reconhecida a validade do contrato de doação, conferindo a proteção possessória de um terço do imóvel rural objeto da lide.

Com efeito, não há discussão quanto ao fato de que os autores permitiram que os apelantes ocupassem parte do imóvel adquirido do INCRA por meio de contrato de assentamento rural, e nele produzissem, residindo a controvérsia recursal em saber se houve ou não vício de vontade quanto à cessão gratuita da área de terras aos demandados, ou seja, se o contrato de doação constante dos autos é válido.

Os apelados negam tal fato, alegando que não sabem ler e assinaram o documento pensando se tratar de autorização para construção de um poço artesiano na área, ao passo que os requeridos aduzem que o imóvel foi doado de livre espontânea vontade.

Primeiramente, no tocante ao alegado vício de vontade, insta salientar que a despeito dos argumentos dos apelantes, a pouca instrução dos autores, em especial do Sr. OSVALDO, é confirmada durante a audiência de instrução e julgamento em que este confirma que cursou apenas a primeira série, que não sabe ler e assinou o documento pensando se tratar de autorização para construção de um poço artesiano.

Nesse contexto, a testemunha Isabel Ruiz relatou que a autora apresentou o contrato para ela informando que era um empréstimo para construção do poço artesiano e que ao ler o documento, a depoente constatou que se tratava de um contrato de doação, instruindo a demandante a pedir ajuda à testemunha Maria José da Silva, a fim de entender do que se tratava, já que ela possuía mais conhecimento por já ter sido presidente de associação.

Por sua vez, a testemunha Maria José da Silva também confirma que, devido à pouca instrução, os autores não sabiam que se tratava de um contrato de doação quando assinaram o documento, bem como que foi chamada para instruí-los sobre o documento e como proceder diante de tal descoberta.

Desta feita, ficou nitidamente demonstrado que os autores, devido à pouca instrução e não saberem ler, não tinham conhecimento acerca do conteúdo do contrato de doação do imóvel ao assinarem o documento, o que impede o reconhecimento da sua validade, devendo ser mantida a sentença quanto a esse ponto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA - DOAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - BURLA AO INCRA - PROCEDÊNCIA PARCIAL - SENTENÇA MANTIDA. Configurado o vício de consentimento, alegado na peça inicial, sob a forma de coação, a escritura pública de doação de direitos possessórios deve ter a sua nulidade judicialmente declarada. As regras editadas pelo INCRA, com o objetivo de disciplinar os assentamentos rurais, são de obrigatória observância, devendo ser fortemente coibida qualquer tentativa de burla a essas normas
.” (TJMT – N.U 0031181-66.2005.8.11.0000, , LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2006, Publicado no DJE 23/06/2006)

Ademais, ainda se assim não fosse, a doação não poderia ter ocorrido por meio de instrumento particular.

Isto porque, nos termos do art. 541 do Código Civil, não sendo o caso de bens móveis e de pequeno valor, a doação deveria ter sido operada por meio de escritura pública. Vejamos:

“
Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição
.”

No caso, ainda que não tenha sido objeto da transferência o título de domínio do imóvel, mas somente a posse, conforme alegam os apelantes, não se trata o caso de doação de bem móvel ou de pequeno valor que dispense a escritura pública como a forma exigida para instrumentalização do negócio.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROPRIEDADE DO APELANTE - COMPROVAÇÃO - POSSE INJUSTA - COMODATO - DOAÇÃO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL À VALIDADE - ESCRITURA PÚBLICA - SENTENÇA REFORMADA. 1. A ação reivindicatória é ação de cognição plena que compete ao proprietário que deseja obter a posse da coisa sobre a qual possui domínio, admitindo a denominada excepcio proprietatis. 2. Por posse injusta entende-se aquela "que se instala no mundo fático por modo proibido e vicioso, ou então, mesmo iniciada de forma pacífica e pública, converte em viciosa em momento posterior". 3. Havendo comprovação da existência de um contrato de comodato, assim como da vontade do autor em rescindi-lo e da resistência da ré em desocupar o imóvel, conclui-se que é injusta a posse. 4. É elemento essencial para validade da doação de imóvel de valor superior a 30 (trinta) salários mínimos a transferência do bem via escritura pública, nos termos dos artigos 108 e 541 do Código Civil. 5. Sentença reformada
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.13.079293-0/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2018, publicação da súmula em 01/08/2018)

Assim,

por qualquer ângulo que se observe, não prospera o argumento dos apelantes no sentido de que se trata de doação dos direitos possessórios, uma vez que o imóvel é objeto de contrato de assentamento rural, detendo os recorridos apenas a posse do bem, o que não impediria que a doação fosse realizada por instrumento particular.

Ademais, convém registrar que, de acordo com a Cláusula Quinta do Contrato de Assentamento Rural, a negociação do imóvel, seja a título oneroso ou gratuito, depende de prévio conhecimento e aquiescência do INCRA, sob pena de implicar na rescisão do contrato. Vejamos:

Consoante se observa, a ausência de anuência por parte do INCRA afeta o próprio direito que se outorgou ao doador, no caso do autor.

Desta feita, não observada a forma exigida em lei (escritura pública) para efetivação da doação, bem como diante da própria ausência de legitimidade do autor em proceder à transmissão do imóvel sem a anuência do INCRA, há de ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do negócio, com o retorno de toda extensão do imóvel à posse dos autores.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários recursais devidos pela parte requerida para 15% do valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022